Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715808-74.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ELTON RODRIGUES DE GODOIS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada. O autor busca a declaração de inexistência de uma dívida, a baixa de protestos e a indenização por danos morais devido à manutenção indevida de protestos e cobranças indevidas. II. Questão em discussão: A questão controvertida é a existência de coisa julgada entre as ações ajuizadas pelo autor, considerando que ambas envolvem a mesma dívida e pedidos de indenização por danos morais. III. Razões de decidir: Para a análise da existência de coisa julgada, é necessário comparar os temas abordados nas petições iniciais das ações. As ações têm as mesmas partes. Em uma ação, o apelante busca a declaração de inexistência de uma dívida de R$1.380,12, a baixa de protestos e a indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. Na outra ação, o apelante busca a baixa da restrição da mesma dívida de R$1.380,12 e a indenização por danos morais no valor de R$30.000,00. A diferença nos valores pedidos e a inclusão de repetição de indébito na ação 1 não afastam a identidade de causa de pedir e pedido principal. IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao apelo para manter a r. sentença que reconheceu a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, última figura, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente sustenta a inexistência de coisa julgada, porquanto inexiste litispendência dos presentes autos com o processo 0723464-53.2022.8.07.0007. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE n° 21.714 e na OAB/DF n° 43.367. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE n° 21.714 e na OAB/DF n° 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002